Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para (i) declarar direito da autora à isenção de contribuição previdenciária oficial quanto aos proventos que não excedem ao dobro do benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social, por ser portadora de doença incapacitante, bem como para (ii) condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 10.971,97 (dez mil novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), referente aos valores descontados a título de seguridade no período compreendido entre 07/2022 e 04/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito até o cumprimento da decisão de tutela. Em seu recurso assinala que o fato de a autora ser aposentada por incapacidade permanente, por si só, não enseja a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, visto que apenas as hipóteses da aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais podem gerar tal efeito. Ainda, aponta que a incapacidade laborativa não equivale a doença incapacitante. Enfim, assinala que não há manifestação do IPREV acerca do valor a ser restituído em caso de procedência da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual direito da parte autora à isenção de contribuição previdenciária oficial quanto aos proventos que não excedem ao dobro do benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social em decorrência de alegada doença incapacitante.
III. Razões de decidir
4. Na inicial a parte autora alegou que “é aposentada por invalidez, que não exerce atividade laboral e que foi diagnosticada com a doença incapacitante, conforme previsto na legislação e laudos anexos que foram expedidos pelo próprio réu, constante do processo de aposentadoria por invalidez”, concluindo que somente deveria contribuir para a previdência social em caso de recebimento de valores acima do dobro do valor do RGPS.
5. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária, ao dispor que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
6. Na hipótese, a parte autora está aposentada por invalidez desde 28/06/2022. Não obstante o Distrito Federal defender a distinção entre aposentadoria por invalidez e doença incapacitante, relevante destacar que o artigo 18 §6o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 dispõe que “A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente”. No caso, o laudo ID 77722936, pág. 1 assinala que a autora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional em face das doenças elencadas naquele documento. Assim, considerando que a aposentadoria por invalidez é decorrente de doença incapacitante, bem como que a lei não exige o recebimento de proventos integrais para a isenção pleiteada, constata-se que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 61 §1o da Lei Complementar no 769/2008 para a isenção da contribuição previdenciária. No mesmo sentido: Acórdão 2029935, 0705228-21.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; e Acórdão 2034887, 0719042-02.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.
7. A mera ausência de cálculos elaborados pelas rés acerca de eventual valor devido é insuficiente para alterar a quantia fixada na sentença, devidamente fundamentada na planilha indicada pela parte autora na sua inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 18 §6o e 61 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029935, 0705228-21.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 2034887, 0719042-02.2022.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025.